Tribunal: TJES
Processo: 0000497-98.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000497-98.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIAS DA SILVA GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 32, §§ 1º-A E 2º, DA LEI Nº 9.605/98
–
RECURSO DEFENSIVO –
DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE –
DESCABIMENTO
–
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE –
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 32, § 2º, DA LEI Nº 9.605/98
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 2. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. 3. Assim, restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada. 4. Restando evidenciado que o réu confessou parcialmente a prática delituosa narrada na denúncia, mostra-se cabível o reconhecimento da atenuante da confissão em seu favor. 5. Inviável o decote da causa de aumento do artigo 32, § 2º, da Lei nº 9.605/98, tendo em vista restar comprovado que os atos de abuso e/ou maus-tratos resultaram na morte de um animal doméstico. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000497-98.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIAS DA SILVA GONCALVES
Advogado(s) do reclamante: DYLSON DOMINGOS DEMARTIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIAS DA SILVA GON
Ç
ALVES
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única
de Conceição do Castelo
(fls.
81/
82-verso
dos autos
físicos
– conteúdo digitalizado no id 7200587), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, o condenando nas sanções do artigo 3
2, §§ 1º-A e 2º, da
Lei nº
9.605/98
, à pena de 0
5
(
cinco
) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão e
66
(
sessenta e seis
) dias-multa, em regime inicial
semiaberto,
além da proibição de guarda por período idêntico da pena corpórea
.

Nas razões recursais, sediadas
às fls.
99/105
dos autos
físicos

(
conteúdo digitalizado no id 7200587)
,
a defesa requer
a fixação da pena-base no patamar mínimo legal
e o afastamento da causa de aumento de pena do artigo
32
,
§ 2º
, da
Lei nº
9.605/98
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise dos pleitos formulados referente a dosimetria da pena.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...] 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Importante salientar, ainda, que nos casos
abrangidos pela
Lei n
º
9.605/98
o magistrado também deverá ponderar as situações previstas no artigo 6º,
in verbis
:

Art. 6º. Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará:

I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas conseq
u
ências para a saúde pública e para o meio ambiente;

II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;

III - a situação econômica do infrator, no caso de multa.

C
om o exposto,
observo que na primeira
fase da dosimetria,
o
ju
iz

de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais
pertinentes
,
desvalorou
apenas
o

vetor
referente
à

gravidade do fato,
nos termos
do
inciso I, do
artigo
6
º,
da Lei n
º
9.605/98
,
resultando na pena-base de 0
2
(
dois
)
anos
e
09 (nove) meses
de reclusão e
33
(
trinta e três
) dias-multa
.

Compulsando os autos, verifico que a fundamentaç
ão
utilizada para negativar o mencionado vetor
se mostra
idônea,
tendo em vista que
além de ter brutalmente ceifado a vida de um cachorro com
a utilização de um machado, conforme confessado
pelo próprio apelante,
situação que
denota um maior grau de reprovabilidade da conduta praticada
diante da crueldade empregada.

T
ambém
merece ser destacado que os elementos dos autos indicam que em momento anterior o mesmo
cachorro
foi maltratado com chineladas, e que
o
relat
ório
técnico do médico veteriná
rio de
fls. 22/2
7

dos autos
físicos

(
conteúdo digitalizado no id 7200587)
pontu
ou outras situações de maus-tratos a outros animais da propriedade do ora apelante,
como por exemplo, negligência quanto à alimentação e acesso à água
.

Portanto, vislumbra-se que
o
magistrad
o
sentenciante analisou
corretamente
as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal
e do
artigo
6
º,
da Lei n
º
9.605/98
, fundamentando de forma satisfatória a circunstância que macul
ou
a pena-base do apelante.

Entretanto, tenho que se mostra viável
a redução da pena-base aplicada.

Nessa quadra, tenho por oportuno ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão relativa ao
quantum
de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, não teve a intenção de estabelecer um critério formal, matemático e de aplicação obrigatória pelos magistrados, mas tão somente estabelecer diretrizes para uma eventual apreciação da discricionariedade conferida ao julgador.

Sobre o tema, importante trazer à colação recente aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. MAUS ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. PRETENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.
1. A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) - (AGRG no HC n. 603.620/MS, Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/20
20, DJe 9/10/2020) - (AGRG no HC n. 558.538/DF, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/4/2021).
2. As instâncias ordinárias fixaram a pena-base do crime de homicídio duplamente qualificado em 16 anos de reclusão, valorando negativamente a vetorial dos antecedentes, tendo em vista a existência de duas condenações criminais transitadas em julgado, pelos crimes de roubo duplamente majorado e tráfico de drogas, em harmonia, portanto, com a jurisprudência desta Casa. 3. A existência de duas condenações anteriores justifica a fixação da pena-base em 1/3 acima do mínimo legal para a circunstância judicial dos antecedentes (AGRG no HC n. 446.455/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 20/02/2020). 4. Adotada fundamentação concreta e idônea para o incremento da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto), não há falar em violação ao disposto no art. 59 do CP. No caso dos autos, as instâncias ordinárias valoraram negativamente a vetorial antecedentes com base em 2 (duas) condenações criminais transitadas em julgado ostentadas pelo recorrente (AGRG no RESP n. 1.942.930/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/10/2021). 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 699.488; Proc. 2021/0325808-7; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).

Desse modo, em conformidade com o já delineado, o magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, pode adotar um dos critérios matemáticos previstos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo nenhum deles, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, através da análise das peculiaridades de cada caso concreto, ajustando a pena ao seu destinatário e fim social.

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASILARES. VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETORES JUDICIAIS. ‘CULPABILIDADE’. POSSIBILIDADE. GRAU EXACERBADO DEMONSTRADO. ‘PERSONALIDADE’. VIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS PARA AVALIAÇÃO. ‘CIRCUNSTÂNCIAS’. CABIMENTO. MODUS OPERANDI ULTRAPASSOU OS LIMITES NORMAIS PARA A ESPÉCIE. ‘CONSEQUÊNCIAS’. ADMISSIBILIDADE. VÍTIMA JOVEM. PREJUÍZO IMENSURÁVEL CAUSADO AOS FAMILIARES. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ‘CONDUTA SOCIAL’. ACEITABILIDADE. VALORAÇÃO INIDÔNEA. AUMENTO DO QUANTUM ATRIBUÍDO PARA CADA VETOR JUDICIAL. 1/8 (UM OITAVO) PARA 1/6 (UM SEXTO). INACEITABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. [...].
6. O Julgador possui a discricionariedade para aplicar a fração que melhor se adeque ao caso concreto, de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJAC; ACr 0005398-57.2019.8.01.0001; Rio Branco; Câmara Criminal; Rel. Des. Elcio Mendes; DJAC 10/05/2021; Pág. 10).

No caso em tela, observo que o magistrado sentenciante
majorou a pena basilar em
patamar fracionário um pouco acima dos patamares indicados, sem apresenta
r qualquer
fundamentação, sendo necessário seu redimensionamento.

Assim,
a
nte a existência de apenas 01 (uma) circunstância judicial negativa,
reestabeleço a pena-base no
quantum
de 0
2
(
dois
) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão e
15
(
quinze
) dias-multa
.

Na sequência,
na
segunda fase dosimétrica,
observo, apesar de
não const
ar
no pleito defensivo,
a necessidade de
reconhecimento da atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Nessa senda,
urge salientar

que
o Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento
de que “
[...] ‘a teor do entendimento da Súmula nº 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação’ (AGRG no HC n. 695.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022, grifei). [...].
(STJ; AgRg-HC 781.446; Proc. 2022/0347974-5; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 22/02/2023)
”.

Por oportuno, saliento que a análise da instrução probatória procedida evidencia que o réu confessou parcialmente a prática delituosa, ao afirmar que realmente sacrificou o cachorro com uma machadada, apesar de alegar que não teria maltratado sua criação.

Portanto, entendo que a sentença ora objurgada merece ser reformada para fazer incidir a atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a confissão do acusado, ainda que parcial, mas utilizada para a reconstrução histórica dos fatos, de forma a influir na formação da convicção do julgador, atrai a incidência do art. 65, III, "d", do Código Penal. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 790.784; Proc. 2022/0393705-7; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 25/04/2023; DJE 28/04/2023).

Assim,
tenho por necessário
fixa
r o apenamento
de
ELIAS DA SILVA GON
Ç
ALVES
,

de forma
intermediária
, em
0
2
(
dois
) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
.

Na sequência, observo que
a defesa do apelante
postula
o afastamento da causa de aumento de pena do artigo
32
,
§ 2º
, da
Lei nº
9.605/98
. Porém, já adianto que não lhe assiste razão.

A referida causa de aumento de pena disciplina o aumento da pena do crime do artigo 3
2
, da
Lei nº
9.605/98
, quando
o ato de abuso e/ou maus-tratos, causar a morte do animal,
in verbis
:

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.

§ 1º-A Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda.

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.

Dito isso, no caso dos autos, restou incontroverso que
a ação d
o acusado
resultou na morte de um cachorro
, o que, por si só, é suficiente para manter a incidência da mencionada causa de aumento de pena, razão pela qual a pena
intermediária
deve ser majorada no mesmo patamar utilizado pelo magistrado sentenciante,
qual seja, 1/3 (um terço),
restando
fix
ada
a pena de
02
(
dois
) anos e
08
(
oito
) meses de reclusão e
13
(
treze
) dias-multa
.

Por fim, tendo em vista o reconhecimento do crime continuado (artigo 71, do Código Penal),
majoro
a pena no mesmo patamar utilizado pelo magistrado sentenciante,
qual seja,
2
/3 (
dois
terço
s
),
restando
fix
ada
em definitivo a
pena de
0
4
(
quatro
) anos,
0
5
(
cinco
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão e
21
(
vinte e um
) dias-multa
.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
D
AR
PARCIAL
P
ROVIMENTO
ao
mesmo
,
para
redimensiona
r
a pena
de
ELIAS DA SILVA GON
Ç
ALVES

a
o importe de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa,
em regime
semi
aberto,
mantendo inalterados os demais termos da sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, diante do voto apresentado pelo Eminente Desembargador
Relator
, venho respeitosamente apresentar divergência.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposto por
ELIAS DA SILVA GONÇALVES
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única de Conceição do Castelo (fls. 81/82-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 7200587), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, o condenando nas sanções do artigo 32, §§ 1º-A e 2º, da Lei nº 9.605/98, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, além da proibição de guarda por período idêntico da pena corpórea.

Extrai-se da exordial acusatória:

“
Revelam os autos da peça investigatória que instrui a presente que por diversas vezes, no ano de 2022, na localidade de Vargem Alegre, zona rural deste município e Comarca de Conceição do Castelo/ES, o denunciado em epígrafe maltratou animais domésticos, isto é, cães e gatos de sua propriedade, deixando-os sem alimento e água, bem como aplicando-lhes castigos, chegando a matar um de seus cachorros, conforme BU de fls. 03/04 e declarações de fls. 07 e 10.

Extrai-se dos autos que o denunciado possui grande quantidade de cães e gatos e por diversas vezes os maltratou, fato presenciado por sua nora, a Sra. Kátia da Silva Bosser.

Segundo a testemunha o denunciado prende os gatos em um paiol sem alimento e água com o objetivo de causar-lhes a morte,

Aflora mais dos autos que em virtude de um de seus cães ter comido uma de suas aves o denunciado prendeu o animal em uma pilastra por dois dias, sem alimento, tendo o cão amanhecido morto, espumando um líquido preto em nítidos sinais de envenenamento.

Ressalta-se ainda que o denunciado sacrificou, sem qualquer indicação, um de seus cachorros, devido a uma ferida existente nas costas do animal.

Segundo informado pela equipe da Secretária Municipal de Saúde, fls. 27, a ferida do animal era tratável, não tendo sido orientado o sacrifício do animal.

Adernais, consta do inquérito policial que no dia 14/03/2022, após dois patos do denunciado serem mortos pelos cães, este segurou de cabeça para baixo um dos cachorros e o agrediu com chineladas, deixando os olhos do animal inchados.”

Verifica-se do presente caderno processual, que o apelante possui como modo de vida a reiterada prática de maus tratos, em face de seus animais domésticos.

O Magistrado sentenciante valorou negativamente o vetor da gravidade do fato, já que foi utilizado um machado para ceifar a vida do cachorro, oportunidade em que exasperou a pena-base em 9 meses acima do mínimo legal e, segundo o Nobre Relator, mediante a utilização de patamar exacerbado, haja vista que ausente de fundamentação, razão pela qual conduziu a pena para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Contudo, peço vênia para divergir do entendimento apresentado pelo Culto Relator.

Isso porque, foram apresentadas três razões idôneas pelas quais o Magistrado sentenciante exasperou a pena em 9 meses, acima do mínimo legal: o fato de ter se valido de um machado para ceifar a vida do animal; ter proferido diversas chineladas, a ponto do cachorro ficar com os olhos inchados, além do fato da negligência do acesso à alimentação e

água pelo animal.

Assim, entendo que a pena-base fixada, se mostrou até tímida, ante a tamanha barbaridade praticada ao animal, que foi vítima de maus tratos.

Na segunda fase dosimétrica, diante da ocorrência de confissão parcial, entendo pela possibilidade de fixação de patamar inferior a 1/6, razão pela qual aplico a fração de 1/12, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE COMPARTILHAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO EM 1/12. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O elevado número de material pornográfico infanto-juvenil compartilhado em rede privada de usuários extrapola o tipo previsto no art. 241-A da Lei 8.069/1990, autorizando o aumento da pena basilar a título de circunstâncias do crime. 2. O aumento da pena-base em 1/3 do mínimo legal, apresentando fundamentação que justifique tal exasperação, devendo ser mantida, porque proporcional e razoável. 3. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em razão da confissão ter sido parcial, justifica-se a redução da pena em fração inferior a 1/6.4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2286191 GO 2023/0023716-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)”

Assim, fixo a pena intermediária em 2 anos, 6 meses e 8 dias de reclusão e 28 dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, acompanho o entendimento do Nobre Relator, a fim de manter seu reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no §2º, do artigo 32, da Lei 9.605/98, razão pela qual aplico o patamar de 1/6 e fixo a pena em 2 anos, 11 meses e 9 dias de reclusão e 35 dias-multa.

Tendo em visa
o reconhecimento do crime continuado (artigo 71, do Código Penal), majoro a pena no mesmo patamar utilizado pelo magistrado sentenciante, qual seja, 2/3 (dois terços), restando fixada em definitivo a pena de 04 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão e 58 dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, bem como os demais termos da sentença proferida.

Mediante tais fundamentos, peço vênia ao Eminente Desembargador Relator, a fim de dar provimento parcial ao recurso, para fixar a pena definitiva em 04 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão e 58 dias-multa.

É como voto.